Tribunal: TJDFT
Processo: 0706579-27.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. ESGOTADAS MEDIDAS DE LOCALIZAÇÃO DO BEM. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. INTIMAÇÃO. DESATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO.
1. Nos termos do artigo 4o do Decreto-lei n. 911/69, com a redação dada pela Lei n. 13.043, de 13 de novembro de 2014, ao credor fiduciário é facultado requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva.
2. A conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, quando todas as medidas tomadas para a localização do veículo foram infrutíferas, cabe ao requerente, sob pena de extinção do feito.
3. Recurso não provido.